Tribunal: TJDFT
Processo: 0000831-35.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000831-35.2017.8.07.0017 RECORRENTE: LAECIO VIEIRA DOS SANTOS, SANDRA REGINA FERREIRA DE ANDRADE RECORRIDO: JOSE MARIA DA SILVA ROCHA, RITA MARIA ALVES ROCHA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Reintegração de posse. Impugnação ao valor da causa acolhida para fixá-la em conformidade com a expressão econômica do bem em litígio. Esbulho configurado. Ausência de direito de indenização por benfeitorias e de retenção. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1.200 e 1.219, ambos do Código Civil, sustentando ser indevida a reintegração de posse, uma vez que o recorrido nunca teve a posse ou morou no imóvel objeto do litígio. Defendem, ademais, ser cabível a retenção pelas benfeitorias realizadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.200 e 1.219, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o apelante Laércio Vieira não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel por ele ocupado lhe fora cedido ou alienado, que detinha a melhor posse para a manutenção em seu favor, ônus que lhe cabia por se tratar de fato modificativo do direito dos apelantes, a descaracterizar o esbulho que ensejou a presente demanda possessória. Ao contrário, apresentou documento (id. 8858120) que não comprova a aquisição dos direitos de cessão do imóvel, pois atuou como procurador do cedente, Sr. Evandro Cardoso, na realização do negócio jurídico em data posterior ao contrato de cessão celebrado pelos apelados com o primeiro adquirente da cessão de direitos do Sr. Evandro Cardoso (id. 8857856). Por outro lado, a prova documental carreada aos autos mostra-se hábil a comprovar as alegações dos apelados, inclusive o poder público demonstrou que consta cadastro de regularização vinculando-os ao imóvel em litígio, inclusive, afirma que o bem se encontra com escritura pública em nome de José Maria da Silva Rocha, ora apelado, habilitado sob o no 830.005.554/2017, e que “o procedimento de regularização e escrituração foi concedido mediante habilitação para compra, e não mediante doação”, com declaração de posse mansa e pacífica e formalização do processo de regularização junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/GDF, em 04/08/14 (id. 8857859, id. 8858210, id. 8858210, id. 8858222, id. 8858227, id. 8858147) (ID 11642493-Pág.3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024